Tribunal: TJPA
Processo: 0004035-57.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004035-57.2019.8.14.0006

APELANTE: CLEITON BRUNO SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. AFSTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

A defesa se insurge contra a sentença que condenou o apelante a pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias, pelo crime de roubo majorado.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade com a consequente aplicação da pena abaixo do mínimo legal, afastando, assim, a súmula 231 do STJ.

III.

Razões de decidir

3.

Nossa Corte Cidadã compreende que a súmula 231 do STJ se encontra em perfeita validade, não só podendo, mas como devendo ser aplicada na segunda fase, obstando a redução da pena para um patamar abaixo do mínimo descrito no tipo penal.

IV.

Julgamento e Tese

4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Tese: Súmula 231 do STJ em pleno vigor.

Dispositivo relevante citado: súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023;
STJ - AgRg no AREsp: 2236332 TO 2022/0340599-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023;
Recurso Extraordinário 597.270.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0004035-57.2019.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: CLEITON BRUNO SILVA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR (A): DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

Trata-se de Apelação

interposta por
CLEITON BRUNO SILVA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c art. 70, ambos do CPB (roubo majorado), à pena de 06 (seis) , 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento e 15 (quinze) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na peça denúncia (ID. 18147716) que no dia 30.04.2019, por volta das 12h, na rodovia PA-391, estrada do Mosqueiro, no Município de Belém, os denunciados Cleiton Bruno Silva dos Santos e Antônio Carlos Pereira de Sousa foram presos em flagrante delito pelos policiais militares Milton Sousa Carreira, Jossimar Cabral Sampaio e Nilson André dos Santos Borges, após terem praticado o crime de roubo de aparelhos celulares no interior do micro-ônibus da linha Marituba/Cerâmica, na rodovia BR-316.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 18147723), contra a qual a defesa recorreu (Id. 18147733) pugnando pela aplicação das atenuantes prevista no art. 65, inc. I e III, ‘d” do código penal (menoridade e confissão), com o consequente afastamento da súmula 231 do STJ.

Ausentes as contrarrazões ao recurso, ante a inércia do Ministério Público.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (Id. 19116651).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.
Da reforma da pena

Irresignado, o apelante pugna pela redução da pena para abaixo do mínimo legal, após aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.

No entanto, tais argumentos não devem prosperar.

Da análise dos autos vejo que o magistrado sentenciante, na primeira fase da dosimetria da pena, aplicou a pena-base no mínimo legal.

No concernente à segunda fase da dosimetria da pena, o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da confissão, porém, em consonância com a súmula 231 do STJ manteve a pena intermediária no mínimo legal, em razão da inexistência de causas de aumento de pena.

Ainda que fosse reconhecida, também, a atenuante da menoridade, é cediço que
permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular.

Vejamos alguns julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. Quanto ao agravante João Filipi, a tese de que a reincidência não deveria majorar a pena na segunda fase da dosimetria, em razão da aplicação do direito ao esquecimento, não foi trazida nas razões do recurso especial, tendo sido invocada somente por ocasião do presente agravo. Assim, em se tratando de inovação recursal em agravo regimental, dela não pode conhecer esta Corte Superior, que possui entendimento no sentido de que "é incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa, bem como o pedido de concessão de habeas corpus de ofício como forma de burlar o não conhecimento do apelo especial ou de seus respectivos recursos. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.878.116/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023, grifei). 2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ" ( AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ - AgRg no REsp: 2013585 SC 2022/0214629-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PECULATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 14, II, 17, E 65, III, D, TODOS DO CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. SÚMULA 567/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MOMENTO CONSUMATIVO. CESSAÇÃO DA CLANDESTINIDADE. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. PRESCINDIBILIDADE. RESP N. 1.524.450/RJ. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ . [...] 4. A conclusão alcançada nos autos encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, haja vista, para a consumação do crime patrimonial, ser desnecessária a cessação da clandestinidade ou da violência, bem como a posse mansa e pacífica da res furtiva. 5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ. 6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022, grifei.).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o enunciado na Súmula n.
231
do STJ, "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Entendimento confirmado pela Terceira Seção desta Corte com o julgamento do REsp n. 1.117.073/PR, Rel. Ministra
Nome
, apreciado sob o rito do recurso especial repetitivo. 2. Embora reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, não há como as reprimendas serem reduzidas na segunda fase da dosimetria, em razão de as penas-base já haverem sido estabelecidas no mínimo legal. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 188232/MS, Rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, j. 15/12/2020, DJE 18/12/2020.).

A incidência do verbete 231 do STJ permanece incólume na jurisprudência desta Corte, não tendo, a defesa demonstrada fundamentação apta a justificar uma modificação do entendimento acerca do tema.

Trago outros julgados:

GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. EMENDATIO LIBELLI PARA READEQUAÇÃO TÍPICA. ART.
386
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
-
CPP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA
7
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART.
65
, D, DO
CÓDIGO PENAL
-
CP
. REVISÃO ACERCA DA SÚMULA
231
DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. RECONHECIMENTO DE CONSTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AFRONTA AO ART.
288
DO
CP
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282
E N. 356, AMBAS DO STF. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.[...] 3. Inexiste violação ao art.
65
, d, do
Código Penal
, pois confissão espontânea dos réus foi reconhecida, todavia, sem impacto na reprimenda, em razão da inadmissibilidade da redução da pena, na segunda fase, em patamar abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n.
231
do STJ. 4. A tese defensiva trazida no agravo regimental, relativa à necessidade de revisão da Súmula n.
231
do STJ, constitui inovação recursal e nítida tentativa de ampliar o objeto da controvérsia nesse tópico. Referida alegação sequer constou do recurso especial, o qual somente impugnou o suposto afastamento da confissão espontânea. Agravo regimental não conhecido nesse ponto. [...]. 7. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2139840 RJ 2022/0168415-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
231
/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea e a menoridade relativa, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n.
231
deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (
AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 2236332 TO 2022/0340599-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 20/06/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário 597.270, foi no mesmo sentido de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando a súmula 231 do STJ.

Nesse diapasão:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AFASTAR MAJORANTE. IMPOSSÍVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
E impossível afastar a majorante do art.
157
,
§ 2º
, inc.
II
, do
Código Penal
, se todas as provas constantes dos autos, inclusive a confissão dos réus, comprovam que os mesmos praticaram o crime juntos, de comum acordo, tendo ambos realizado atos executórios
.

2. As provas existentes nos autos revelam que ambos os acusados participaram ativamente do crime, realizando atos executórios, motivo pelo qual não há que se falar em participação de menor importância, mas sim em coautoria. 3. Recurso improvido.

(TJE/ES, Relator Des. Ezequiel Turibio, julgado em 10/11/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/12/2024